Tribunal: TJSP
Processo: 1016254-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA – HIPÓTESES DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO CONFIGURADAS – APLICAÇÃO DO § 2o DO DISPOSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016254-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERRO,
CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
apelado BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016254-27.2020.8.26.0100 -Voto no 49383
2
Apelação Cível no 1016254-27.2020.8.26.0100
Apelante: Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de Advogados
Apelado: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
Interessados: Emi Kataoka Oyama, Augusto Cesar Pereira de Araújo, Meta
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Roberto Kataoka Oyama Filho, Nelson
Tauro Kataoka Oyama e Maria das Neves Rayol de Araújo Oyama
Comarca: São Paulo
Voto no 49.383
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

AÇÃO
DE
EMBARGOS DE TERCEIRO - ARBITRAMENTO POR
APRECIAÇÃO EQÜITATIVA
HIPÓTESES DO § 8o
DO ART. 85 DO CPC NÃO CONFIGURADAS

APLICAÇÃO DO § 2o DO DISPOSITIVO - RECURSO
PROVIDO.
Embargos de terceiro foram por sentença
julgados procedentes, mas, pelo princípio da causalidade, os embargantes saíram condenados nas
custas, despesas e verba honorária de R$ 2.000,00(CPC,
art. 85, § 8o).
Apelaram
os
patronos
da
embargada.
Sustentam que os honorários advocatícios deveriam ser
fixados entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, e não por equidade, restrita às
hipóteses
do
§
8o
do
dispositivo,
nenhuma
delas
configurada.
Recurso tempestivo, preparado, não tendo
sido respondido.
É o Relatório.
A demanda tem por objeto o cancelamento
de penhora sobre imóvel, e a ela se deu o valor não
impugnado de R$ 700.000,00.
Não
se
trata
de
causa
de
proveito
econômico inestimável, como tal compreendidas aquelas
onde não é possível vislumbrar benefício econômico
imediato, hipótese das ações de estado(Tereza Arruda
Alvim Wambier e Outros, Breves Comentários ao Novo CPC,
obra coletiva, pág. 319, RT, 2015). E já se vê que
tampouco se cuida de causa com proveito econômico ou
valor da causa muito baixo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016254-27.2020.8.26.0100 -Voto no 49383
3
Diante disso, os honorários não poderiam
ter sido fixados em juízo de equidade a que alude o § 8o
do art. 85 do atual CPC, pois, da análise de seus
elementos de incidência, verifica-se o seu cabimento em
duas
situações,
nenhuma
delas
configurada:
a)
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou b)
muito baixo o valor da causa. Fora daí aplicar-se-á o
art. 85, § 2o, ou, no caso da Fazenda Pública, as regras
particulares do art. 85, § 3o. Propósito latente da
regra é não se prestar o juízo de equidade para reduzir
os
honorários(
Araken
de
Assis,
Processo
Civil
Brasileiro, vol. II, tomo I, pág. 437,RT, 2a. Ed.).
Ressalte-se que os limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução
de
mérito,
nos
termos
do
§
6o
desse
dispositivo legal.
Assim sendo, com fulcro no art. 85, § 2o,
do CPC arbitro os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do
STJ. A cobrança de encargos de sucumbência observará o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC(fls. 48).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator